Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-58.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1000215-58.2022.8.11.9005
Vistos etc.
Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juiz em substituição legal do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá em face do Juiz da 5.a Vara Criminal da Capital que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar o procedimento investigativo instaurado para apurar a prática de crimes previsto no artigo 139, do Código Penal.
Inicialmente o Conflito de Competência foi distribuído para a Turma Recursal dos Juizados Especiais e o Relator determinou sua redistribuição para esta Corte de Justiça. O Incidente foi redistribuído ao Órgão Especial, sob minha relatoria.
A distribuição está equivocada haja vista que, nos termos do Regimento Interno desta Corte, o Órgão Especial é competente para processar e julgar “os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem interessados o Governador, a Assembleia Legislativa, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública.” (art. 15, inciso I, alínea “f”, alterado pela E.R. n.o 028/2017 -TP).
De outro norte, à Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete processar e julgar “os conflitos de competência em matéria criminal entre Juízes de Primeira Instância.” (art. 19, inciso I, alínea “m”, RITJ/MT)
Assim, determino a redistribuição deste feito, em observância ao disposto no artigo 19, inciso I, alínea “m”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora